Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-28.2024.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002588-28.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA QUINTINO - CPF: 726.909.172-20 (EMBARGANTE), MARISA KATIELLY DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.769.906-60 (ADVOGADO), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 581.663.001-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TELEMETRIA E PEDIDO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e reduzindo o valor mínimo fixado a título de indenização. A defesa sustenta omissão quanto à análise de relatório de rastreamento satelital indicativo de baixa velocidade no momento do sinistro, bem como quanto ao pedido subsidiário de nulidade parcial da sentença para realização de perícia complementar, com requerimento de efeitos infringentes para absolvição ou retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o relatório de telemetria apresentado pela defesa; (
ii
) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de manifestação específica sobre o pedido subsidiário de perícia complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado fundamenta a condenação na perda de controle do conjunto veicular e na invasão da faixa contrária em trecho de curva, e não no excesso de velocidade, de modo que eventual registro de velocidade reduzida não altera a conclusão adotada.

5.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os elementos probatórios ou argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para amparar a decisão.

6.
O pedido de perícia complementar resta logicamente superado pelo reconhecimento da suficiência do conjunto probatório já existente, composto por laudo pericial, laudo de necropsia e prova oral harmônica.

7.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal aprecia integralmente a controvérsia devolvida e rejeita, ainda que implicitamente, providências subsidiárias incompatíveis com a conclusão adotada.

8.
O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria já decidida.

2.
A ausência de menção expressa a elemento probatório não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar o julgamento.

3.
O indeferimento implícito de prova complementar não caracteriza
citra petita
quando o conjunto probatório existente é reputado suficiente.

4.
O prequestionamento decorre do enfrentamento da matéria jurídica, ainda sem referência literal aos dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 619, 155, 386, IV e VII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 2.076.473/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 947.570/PA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16.12.2025.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
1002588-28.2024.8.11.0005

– COMARCA DE
DIAMANTINO

EMBARGANTE
: -
LEANDRO DA SILVA QUINTINO

EMBARGADO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Leandro
d
a Silva Quintino
,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos
da apelação criminal
n.
1002588-28.2024.8.11.0005
, que à
unanimidade,
deu parcial provimento

ao

recurso defensivo
.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA POR VEÍCULO ARTICULADO EM CURVA DE RODOVIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASO FORTUITO OU EVENTO IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e fixação de indenização mínima por danos morais aos familiares da vítima. Consta dos autos que o réu conduzia veículo articulado em rodovia quando o último semirreboque invadiu a faixa contrária em trecho de curva, ocasionando colisão lateral com caminhão
que trafegava em sentido oposto e resultando na morte do condutor. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de caso fortuito, e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima e a redução do valor fixado a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa do condutor pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor ou se subsiste dúvida apta a ensejar absolvição, inclusive por culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser mantido ou reduzido diante das circunstâncias do caso e da capacidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial de acidente de trânsito, laudo de necropsia e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

4.A prova pericial conclui que o fator determinante do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário pelo último semirreboque do veículo articulado conduzido pelo réu, ocasionando colisão lateral com o caminhão que trafegava regularmente em sua mão de direção.

5.A ausência de aferição precisa da velocidade dos veículos não impede o reconhecimento da culpa, pois o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor se caracteriza pela violação do dever objetivo de cuidado, evidenciada pela perda de controle do conjunto veicular e pela ocupação da pista contrária.

6.A condução de veículo de grande porte em rodovia de pista simples e curva acentuada exige cautela redobrada, sendo previsível o risco de desalinhamento de semirreboques, o que afasta a alegação de caso fortuito ou evento imprevisível.

7.O eventual excesso de velocidade do veículo conduzido pela vítima não se mostra causa determinante do acidente, pois o sinistro decorreu da invasão da faixa contrária pelo veículo do réu, o que impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

8.A palavra de agentes policiais que atenderam a ocorrência possui valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

9.A fixação de valor mínimo para reparação civil é cabível na sentença penal condenatória quando há pedido expresso do Ministério Público, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

10.O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se revelar desproporcional em relação às condições econômicas do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor a invasão da faixa contrária por veículo articulado quando demonstrado que a perda de controle do conjunto veicular violou o dever objetivo de cuidado e ocasionou resultado morte.

2.A ausência de prova precisa da velocidade dos veículos não impede a condenação quando o conjunto probatório, especialmente a perícia técnica, demonstra a dinâmica do acidente e a conduta imprudente do condutor.

3.O excesso de velocidade da vítima não afasta a responsabilidade penal quando não constitui causa determinante do sinistro.

4.O valor mínimo de indenização fixado na sentença penal condenatória pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional à capacidade econômica do condenado, sem prejuízo de complementação na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, caput,
arts
. 28, 29, II, 34 e 44; CPP,
arts
. 386, IV e VII, e 387, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 08101532/2015; TJMT,
ApCrim
1000403-87.2024.8.11.0014; TJMT,
ApCrim
0014195-19.2017.8.11.0064.
”

(Id.
352313897
).

A defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o relatório de rastreamento satelital (telemetria) da empresa Bravo, bem como ao silenciar sobre o pedido subsidiário de nulidade parcial da sentença para realização de perícia complementar integrando laudo de local e dados de telemetria de ambos os veículos, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional na modalidade
citra petita
, pugnando, ainda, pelo prequestionamento dos
arts
. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal e
arts
. 155 e 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos para fins de absolvição ou retorno dos autos à origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que inexistem os vícios apontados (Id.
362826851
).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026